Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-02.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000922-02.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. BLOQUEIO UNILATERAL E INJUSTIFICADO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MEDIDAS ADICIONAIS REJEITADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e por GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reativação de perfil na rede social Instagram e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova documental suplementar; (ii) estabelecer se o bloqueio do perfil do autor foi legítimo à luz dos termos de uso da plataforma; (iii) determinar se a conduta da ré configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (iv) examinar a possibilidade de majoração da indenização, adoção de medidas adicionais de cumprimento, cumulação de astreintes e reconhecimento de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada porque a empresa apresentou pedido genérico de produção de prova sem demonstrar pertinência ou relevância, sendo suficientes os elementos já constantes dos autos.
4. O bloqueio unilateral da conta não encontra amparo em provas, pois a recorrente não demonstrou qual cláusula contratual teria sido violada, nem notificou previamente o usuário, descumprindo o dever de informação.
5. O Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014, arts. 3o e 7o, XI e XII) assegura a liberdade de expressão e a clareza das políticas de uso, o que reforça a necessidade de motivação e comunicação prévia em casos de suspensão de contas.
6. O bloqueio injustificado de perfil em rede social configura falha na prestação de serviço e causa dano moral, pois atinge a esfera pessoal e profissional do usuário, não se tratando de mero dissabor.
7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 é proporcional, atende aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica, e deve ser mantido, afastando-se pedidos de redução ou majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da violação dos termos de uso e de notificação prévia torna ilegítimo o bloqueio de conta em rede social. 2. O bloqueio injustificado de perfil configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem majoração ou redução quando fixado em patamar adequado. 4. Questões relativas à execução da obrigação, como medidas adicionais e astreintes, devem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença. 5. O descumprimento de ordem judicial não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser sancionado por meios processuais próprios.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, arts. 80 e 373, II; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000922-02.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.671-12 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025